Tribunal: TJPA
Processo: 0800374-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800374-84.2021.8.14.0000
PACIENTE: DIOGO CARDOSO MASCARENHAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – ORDEM DENEGADA.

1.

Segundo informações do juízo, a instrução processual se encontra encerrada e, assim, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Incidência das Súmulas nº 52 - STJ e Súmula nº 01 - TJ/PA.

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. José Antonio Teodoro Rosa Junior, em favor do nacional DIOGO CARDOSO MASCARENHAS, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 13/02/2020, acusado de suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo Crime de nº 0001443-83.2020.8.14.0045, em que se alega excesso de prazo para prolação de sentença, informando que o paciente já se encontra preso há 330 (trezentos e trinta) dias.

Requer, por fim, a concessão da medida liminar para que ele aguarde o julgamento do feito em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou Documentos.

Na Id 4385698, a e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias indicou minha prevenção e em razão do meu afastamento funcional, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações ao juízo que foram prestadas na Id 4408376, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4458986.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional DIOGO CARDOSO MASCARENHAS,
acusado de suposto envolvimento em delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando a tese de excesso de prazo para prolação de sentença.

Consta da documentação juntada com a impetração, que o paciente foi preso em flagrante juntamente com à acusada MARIA APARECIDA, por ter sido encontrado em poder deles 65g (sessenta e cinco gramas) de cocaína e 850g (oitocentos e cinquenta gramas) de maconha.

Muito embora o impetrante sustente a tese de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, o juízo, ao prestar às informações na Id 4408376, reporta que o feito se encontra com sua instrução encerrada, relatando o seguinte,
in verbis
:

“
13

– Realizada a assentada na data aprazada (30.11.2020), presente os réus, ausente a testemunha arrolada pela defesa da acusada MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA. Instada a se manifestar, a defesa da ré dispensou a oitiva. Realizado o interrogatório dos acusados e declarada encerrada a instrução. As defesas requereram a revogação das prisões, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão do paciente e pelo deferimento do pedido de revogação da prisão domiciliar da acusada MARIA APARECIDA. Proferida decisão mantendo a custódia cautelar do paciente, revogando a prisão domiciliar da ré MARIA APARECIDA e concedendo prazo para apresentação de alegações finais em memorias.

14

– Na data de 20 de janeiro de 2021 o Ministério Público peticionou aos autos requerendo a conversão das alegações finais em diligência, alegando estar ausente as mídias de gravação da oitiva das testemunhas VINICIUS SOUSA DIAS e RAFAEL TEIXEIRA, requerendo em razão disso a juntada das referidas mídias.

15

– No dia 26.01.2021 aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Também na data de hoje (26.01.2021), foi proferida decisão por este Juízo indeferindo o pedido do Ministerial vez que as mídias solicitadas já se encontram devidamente juntada aos autos, determinando o retorno dos autos ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, conferindo regular andamento ao feito. Portanto, o processo encontra-se com tramite regular, pendente de apresentação de alegações finais pelas partes.”

Neste sentido, fica superada qualquer alegação de excesso de prazo, eis que, a teor das Súmulas nº 52, do c. STJ, e Súmula nº 01, do TJPA:

“
Súmula nº 52 do STJ
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo;

Súmula nº 01 do TJPA
- Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Por necessário, o argumento do impetrante de que a instrução processual deve se encerrar no prazo de 81 (oitenta e um) dia, esbarra no fato de que “
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, em que o processo prosseguiu de maneira razoável. (Processo HC 491733/SP HABEAS CORPUS 2019/0031070-0 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 28/03/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2019)”.

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço e denego ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal indicado.

É o voto.

Belém, 12/03/2021